Tribunal: TJSP
Processo: 2144477-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, por não ter a Corte promovido o enfrentamento integral dos fundamentos apresentados nas razões recursais, os quais, se corretamente avaliados conduziriam a resultado

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, por não ter a Corte promovido o enfrentamento integral dos fundamentos apresentados nas razões recursais, os quais, se corretamente avaliados conduziriam a resultado diverso do proferido, com o reconhecimento da ocorrência da decadência.

Vício inexistente. Mero inconformismo. Acórdão claro e expresso ao afastar fundamentadamente a tese ora suscitada. Recorrentes que pretendes revolver matéria já debatida e rechaçada.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS